Tribunal: TJPA
Processo: 0800245-58.2024.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800245-58.2024.8.14.0070

APELANTE: DEVALMIR DA SILVA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INIMPUTABILIDADE. EMBRIAGUEZ COMPLETA. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. ARTIGOS 26 E 28 DO CÓDIGO PENAL. TEORIA DA
ACTIO LIBERA IN CAUSA
. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IMPUTABILIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por
DEVALMIR DA SILVA PINHEIRO
, na qual se busca a reforma da sentença condenatória, ao fundamento de que, ao tempo dos fatos, o apelante encontrava-se em estado de embriaguez completa decorrente do consumo de álcool e substâncias entorpecentes, o que teria suprimido integralmente sua capacidade de compreensão do caráter ilícito da conduta e de autodeterminação, requerendo o reconhecimento da inimputabilidade penal e a consequente absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a embriaguez alegadamente completa, resultante do consumo voluntário de álcool e drogas, é apta a excluir a culpabilidade do agente, nos termos do art. 26 do Código Penal, ou se incide a regra do art. 28, inciso II, do mesmo diploma, com aplicação da teoria da
actio libera in causa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 26 do Código Penal consagra hipótese excepcional de exclusão da culpabilidade, restrita aos casos de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, exigindo prova de incapacidade absoluta de compreensão do caráter ilícito do fato ou de autodeterminação.

4. A disciplina específica da embriaguez prevista no art. 28 do Código Penal estabelece que a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, ressalvada apenas a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior.

5. A prova dos autos demonstra que o consumo de álcool e substâncias entorpecentes decorreu de iniciativa própria do apelante, inexistindo qualquer elemento indicativo de ingestão involuntária, caso fortuito ou força maior.

6. A aplicação da teoria da
actio libera in causa
impõe que o juízo de culpabilidade seja realizado no momento em que o agente, de forma livre e consciente, decide colocar-se em estado de embriaguez, e não no instante da prática delitiva.

7. A dinâmica dos fatos, a confissão, o comportamento posterior do réu e a tentativa de fuga evidenciam a presença de controle volitivo mínimo e a consciência do caráter ilícito da conduta.

8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma que a embriaguez voluntária ou culposa não afasta a culpabilidade, ainda que haja redução ou supressão da capacidade de entendimento no momento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, ainda que completa, salvo quando decorrente de caso fortuito ou força maior.

2. A aplicação da teoria da
actio libera in causa
impede o reconhecimento da inimputabilidade quando o próprio agente dá causa ao estado de embriaguez.

3. A dependência química não se confunde com inimputabilidade penal e não afasta a culpabilidade sem prova de incapacidade psíquica absoluta.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 26 e 28, inciso II; Código de Processo Penal, art. 386, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 383.948/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.11.2017, DJe 01.12.2017; STJ, HC nº 190.486/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 15.09.2015, DJe 01.10.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
DEVALMIR DA SILVA PINHEIRO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou pela prática dos delitos previstos no art. 250 do Código Penal Brasileiro à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto – substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da pena privativa de liberdade e prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo vigente, nos termos da denúncia oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante no dia 20 de janeiro de 2024, sob a imputação de haver ateado fogo em residência habitada, situada na Rua Central, Bairro Central, Município de Abaetetuba, bem como causado danos materiais ao imóvel, em contexto de violência doméstica e familiar, segundo a narrativa policial. A prisão em flagrante foi formalizada por meio do Auto de Prisão em Flagrante n.º 0800245-58.2024.8.14.0070, com lavratura regular, comunicação imediata ao Juízo competente e ao Ministério Público, além da realização de audiência de custódia no dia 21 de janeiro de 2024.

Na audiência de custódia, presidida por magistrada em regime de plantão, o flagrante foi homologado, tendo sido convertida a prisão em preventiva, diante da gravidade concreta da conduta, do risco à ordem pública e da periculosidade evidenciada pelas circunstâncias do fato, conforme decisão fundamentada proferida em audiência, registrada por meio audiovisual e reduzida a termo nos autos. Posteriormente, no curso da persecução penal, a custódia cautelar foi revogada, sendo expedido alvará de soltura em favor do acusado, que passou a responder ao processo em liberdade.

Concluído o inquérito policial, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia, a qual foi recebida pelo Juízo de origem. O réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação, na qual alegou, em síntese, ausência de dolo específico, estado de dependência química, inexistência de risco concreto à coletividade e fragilidade probatória quanto à dinâmica dos fatos.

No curso da instrução criminal, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, bem como realizado o interrogatório do réu, além da juntada de documentos, fotografias e demais elementos informativos constantes do caderno investigativo. Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais escritas, reiterando, de um lado, o Ministério Público o pedido condenatório, e, de outro, a Defesa a absolvição do acusado ou, subsidiariamente, a desclassificação das condutas e a aplicação de medidas menos gravosas.

Sobreveio sentença, prolatada em 12 de agosto de 2025, pela qual o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
DEVALMIR DA SILVA PINHEIRO
pela prática dos crimes de incêndio em casa habitada e dano, fixando-lhe as penas privativas de liberdade e pecuniárias nos patamares ali especificados, bem como estabelecendo o regime inicial de cumprimento e afastando a substituição por penas restritivas de direitos, à vista das circunstâncias judiciais e da gravidade dos fatos.

Irresignada, a Defesa interpôs APELAÇÃO CRIMINAL, sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação, a ausência de provas seguras quanto à autoria e ao elemento subjetivo do tipo penal, a desproporcionalidade na dosimetria da pena e a necessidade de absolvição ou, subsidiariamente, de readequação da condenação. Requereu, ao final, o provimento do recurso.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo e pela manutenção integral da sentença condenatória.

Após a regular tramitação, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça, sendo distribuídos à
3ª Turma de Direito Penal
.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio 8ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

O recurso de apelação interposto por
DEVALMIR DA SILVA PINHEIRO
restringe-se, no mérito, à alegação de exclusão da culpabilidade por inimputabilidade, fundada no argumento de que, ao tempo dos fatos, o apelante encontrava-se em estado de embriaguez completa, decorrente do consumo de álcool e substâncias entorpecentes, o que lhe teria suprimido integralmente a capacidade de compreensão do caráter ilícito da conduta e de autodeterminação, atraindo a incidência do art. 26 do Código Penal e do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

II.1 DA ALEGADA INIMPUTABILIDADE POR EMBRIAGUEZ COMPLETA

A tese central do apelante consiste na afirmação de que, ao tempo da conduta, encontrava-se em estado de embriaguez completa, decorrente do uso de álcool e drogas, o que lhe teria retirado por completo a capacidade de entendimento e autodeterminação, impondo o reconhecimento da inimputabilidade penal.

O art. 26 do Código Penal Brasileiro, invocado pela defesa, consagra hipótese excepcionalíssima de exclusão da culpabilidade, condicionada à demonstração de que o agente, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento. Trata-se de norma de interpretação estrita, que não comporta ampliação analógica.

Já a disciplina específica da embriaguez encontra-se no art. 28 do Código Penal Brasileiro, cujo inciso II é categórico ao estabelecer que a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, ressalvando-se, no §1º, apenas a hipótese de embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, a prova dos autos, inclusive a própria narrativa do apelante, tanto em sede policial quanto na audiência de custódia, revela, de forma inequívoca, que o consumo de álcool e entorpecentes ocorreu por iniciativa própria, sem qualquer elemento que indique ingestão involuntária, caso fortuito ou força maior. Ao revés, o réu admitiu expressamente que vinha fazendo uso contínuo de substâncias entorpecentes, situação que, embora socialmente lamentável, não possui o condão de afastar a imputabilidade penal.

Nesse contexto, correta a sentença ao aplicar a teoria da
actio libera in causa
, segundo a qual o juízo sobre a culpabilidade deve ser realizado no momento em que o agente, de forma livre e consciente, decide colocar-se em estado de embriaguez, e não no instante posterior da prática delitiva. Admitir solução diversa equivaleria a permitir que o próprio agente se beneficiasse de sua conduta antecedente voluntária, esvaziando a função preventiva do Direito Penal.

A orientação adotada pelo Juízo de origem ncontra pleno respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que, de forma reiterada, afirma que a embriaguez voluntária ou culposa não afasta a culpabilidade, ainda que o agente, no momento da ação, esteja com a capacidade de entendimento reduzida ou suprimida.

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DE CONJUNÇÃO CARNAL COMPROVADA POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO NOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. REDUÇÃO DA PENA PELA EMBRIAGUEZ DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a desclassificação da conduta imputada ao paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. O estupro de vulnerável é crime hediondo, comum, material, instantâneo, em regra plurissubsistente, cujos dois núcleos do tipo consistem em ter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso com vulnerável, nos termos do art. 217-A e 1º, do Código Penal. Diversamente do estupro (CP, art. 213), despiciendo qualquer tipo de violência real ou grave ameaça para a consumação deste crime, bastando a execução de quaisquer dos dois núcleos típicos, ainda que haja o consentimento expresso da vítima.

4. Tomando por base as conclusões das instâncias ordinárias sobre a matéria fática, cujo revolvimento é inviável nessa via expedita do habeas corpus, é evidente a presença de todos os elementos especializantes do crime de estupro de vulnerável. 5. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado.

Precedentes.

6. Conforme o reconhecido no acórdão proferido no julgamento do apelo defensivo, os laudos dos exames de corpo de delito aos quais a vítima foi submetida atestam a presença de lesões genitais bem como de outras lesões corporais compatíveis com a asfixia descrita na peça acusatória, não havendo se falar em carência de prova para condenação do réu. 7. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Com efeito, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

8. A teor da jurisprudência desta Corte, "diferentemente da embriaguez decorrente de caso fortuito ou de força maior, em que há isenção ou diminuição de pena, a denominada embriaguez voluntária ou culposa, salvo quando preordenada - a qual configura circunstância agravante, resultando em aumento de pena -, conquanto não induza inimputabilidade, afeta a capacidade do autor de entender o caráter ilícito da conduta e de se auto-determinar conforme tal entendimento, de sorte que se, de um lado, não se presta para atenuar a reprimenda, não pode, de outro, servir como fundamento para seu recrudescimento" (HC 190.486/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 1º/10/2015).

9. Writ não conhecido.

(HC n. 383.948/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 1/12/2017.) (grifo nosso)

Nesse sentido, é firme o entendimento de que a aplicação da teoria da
actio libera in causa
impede o reconhecimento da inimputabilidade quando o próprio agente dá causa ao estado de embriaguez, entendimento que se mantém estável ao longo dos anos e que não comporta mitigação sem violação ao art. 28 do Código Penal.

Rebatendo, de forma direta, os argumentos do apelante, observa-se que:

a) Não há prova pericial ou médica que ateste incapacidade psíquica absoluta ao tempo dos fatos, sendo insuficiente a mera alegação de uso de drogas;

b) A própria dinâmica da conduta, utilização de isqueiro, seleção de material inflamável e direcionamento do fogo ao imóvel, revela mínimo controle volitivo, incompatível com a tese de inconsciência absoluta;

c) A confissão e o comportamento posterior do réu, inclusive a tentativa de fuga, reforçam a conclusão de que havia consciência do caráter ilícito da conduta;

d) A dependência química, embora mereça abordagem sob a ótica da política pública de saúde, não se confunde com inimputabilidade penal, sob pena de grave distorção do sistema repressivo.

Assim, nenhum dos argumentos defensivos logra infirmar os fundamentos da sentença, que se mostram sólidos, coerentes e juridicamente corretos.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
da apelação criminal e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA CONDENATÓRIA proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, por seus próprios e jurídicos fundamentos, afastada a tese de inimputabilidade por embriaguez, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, do Código Penal, com aplicação da teoria da
actio libera in causa
.

Belém, 26/02/2026